Tribunal: TJDFT
Processo: 0004222-83.2012.8.07.0013
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. ADOÇÃO. MULTIPARENTALIDADE. CONVIVÊNCIA CONJUNTA DA PARENTALIDADE BIOLÓGICA E AFETIVA. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE.
1. Não há motivo para cassação da sentença, pois a determinação judicial deste e. TJDFT foi cumprida, ao passo que se realizou a aproximação e a convivência entre a filha e os genitores, não logrando esses o êxito na formação do vínculo materno e paterno de afeto.
2. Nos moldes do art. 19 da Lei no 8.069/1990, “é direito da criança e do adolescente a criação e educação no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando-se em qualquer caso a convivência familiar e comunitária em ambiente que lhe garanta o seu desenvolvimento integral”.
3. Na espécie, verifica-se que a) a adotanda reside com a demandante desde o nascimento; b) existe um vínculo socioafetivo materno entre a adolescente e a adotante, confirmado por estudo psicossocial; c) o lar em que a incapaz reside reúne todas as condições necessárias ao seu pleno desenvolvimento; d) a adolescente está perfeitamente adaptada à família substituta.
4. Convém destacar que a multiparentalidade consiste na concomitância das filiações biológicas e socioafetivas, não tendo por escopo obrigar ou impor a convivência conjunta do vínculo biológico com o vínculo socioafetivo, mas, sim, de reconhecer a existência fática consolidada da atuação conjunta entre os pais biológicos e socioafetivos na criação e desenvolvimento da criança ou adolescente, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Negou-se provimento aos recursos.